Tribunal: TJSP
Processo: 1501664-09.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO - Posse de arma de fogo e munição de uso restrito (artigo 16 da Lei no 10.826/2003) - Absolvição. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. Delito de perigo abstrato. Crime de mera conduta. Subsunção do fato à norma. Tipicidade verificada. Reconhecida a tipicidade da conduta de posse de munição de uso restrito em razão do contexto fático, não obstante o número reduzido de

Ementa:
APELAÇÃO - Posse de arma de fogo e munição de uso restrito (artigo 16 da Lei no 10.826/2003) - Absolvição. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. Delito de perigo abstrato. Crime de mera conduta. Subsunção do fato à norma. Tipicidade verificada. Reconhecida a tipicidade da conduta de posse de munição de uso restrito em razão do contexto fático, não obstante o número reduzido de munição apreendida Desclassificação do delito implícito no art. 16 da Lei n° 10.826/03 para o delito do art. 14 da mesma Lei, com base no Decreto Presidencial n° 9.847/19. Impossibilidade. Dosimetria das penas escorreita. Fixação da pena-base no mínimo legal. Recurso do réu não provido e Recurso do Órgão Ministerial provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000999319
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1501664-09.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
RODOLPH GREGORIO TAYAN, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
ministerial e negaram provimento ao recurso do réu. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501664-09.2018.8.26.0536 - SÃO VICENTE
2
VOTO No 23099
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1501664-09.2018.8.26.0536
Apelantes e Apelados: Ministério Público do Estado de São Paulo e Rodolph
Gregorio Tayan
Comarca: São Vicente
APELAÇÃO - Posse de arma de fogo e munição de uso
restrito (artigo 16 da Lei no 10.826/2003) - Absolvição.
Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas.
Delito de perigo abstrato. Crime de mera conduta.
Subsunção do fato à norma. Tipicidade verificada.
Reconhecida a tipicidade da conduta de posse de munição
de uso restrito em razão do contexto fático, não obstante o
número reduzido de munição apreendida Desclassificação
do delito implícito no art. 16 da Lei n° 10.826/03 para o
delito do art. 14 da mesma Lei, com base no Decreto
Presidencial n° 9.847/19. Impossibilidade. Dosimetria das
penas escorreita. Fixação da pena-base no mínimo legal.
Recurso do réu não provido e Recurso do Órgão Ministerial
provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público
do Estado de São Paulo e por Rodolph Gregorio Tayan contra a r. sentença (pp.
136/137) que julgou parcialmente procedente a pretensão estatal, condenando o réu,
como incurso no artigo 16, caput, da lei 10.826/03, à pena de três anos de reclusão,
no regime inicial aberto, e dez dias-multa, substituída a pena corporal por duas
restritivas de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e multa, em
seu valor mínimo.
O Ministério Público, em suas razões recursais (pp. 144/148),
requereu o reconhecimento da tipicidade da conduta referente à posse ilegal de
munições e a consequente condenação do réu como incurso no artigo 16 da Lei n
10.826/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501664-09.2018.8.26.0536 - SÃO VICENTE
3
Por sua vez, o réu Rodolph, em suas razões recusais (pp. 266/281),
pugnou por sua absolvição por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, buscou a
desclassificação do crime implícito no art. 16 da Lei n° 10.826/03 para o delito do art.
14 da mesma Lei, com base no Decreto Presidencial n° 9.847/19.
Regularmente processados os recursos interpostos e ofertadas
contrarrazões (pp. 222/225 e 228/233), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do apelo do réu e pelo provimento recurso Ministerial. (pp.
245/249).
É o relatório.
Infere-se dos autos que, no dia no dia 15 de maio de 2018, por volta
das 16h20min, na Rua Messias Assu, 490, apto 707, Boa Vista, nesta cidade de São
Vicente Rodolph Gregorio Tayan, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e
munições de uso restrito, consistentes em uma espingarda numeração 8499, calibre
12,3mm para o cano esquerdo, e 8,3mm para o cano direito, e quatro munições,
sendo dois cartuchos íntegros calibre 7,63x25mm, um cartucho íntegro calibre 7 x
57, e um cartucho integro calibre .30-06, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Segundo se apurou, após discussão entre o réu e sua companheira
Luzia Celia de Souza, esta acionou a Polícia Militar e informou que RODOLPH
guardava armas e munições na residência.
O réu se evadiu do apartamento e quando os policiais militares
chegaram ao local, foram recebidos por Luzia, que franqueou a entrada ao imóvel.
Em buscas, ao lado do guarda roupas, foi localizada uma
espingarda numeração 8499, calibre 12,3mm para o cano esquerdo, e 8,3mm para o
cano direito, apta para a efetivação de disparos, além de uma espingarda inapta para a
realização de disparos, e dentro do guarda roupas, quatro munições, sendo dois
cartuchos íntegros calibre 7,63x25mm, um cartucho íntegro calibre 7 x 57, e um
cartucho integro calibre .30-06, que o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda,
sem autorização legal.
Enquanto os policiais apresentavam a ocorrência na delegacia, o
sentenciado foi localizado por outra equipe e conduzido até a sede policial, sendo
preso em flagrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501664-09.2018.8.26.0536 - SÃO VICENTE
4
Após o regular trâmite da ação penal, o apelante foi condenado
como incurso no artigo 16, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, em sentença contra a
qual se insurgem as partes por intermédio dos recursos de apelação.
Isto posto, registre-se que o conjunto probatório é cristalino
apontando a materialidade e a autoria do crime.
A materialidade veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante
(pp. 01), boletim de ocorrência (pp. 02/04), auto de exibição e apreensão (pp. 06),
laudo de constatação de natureza e eficácia de arma de fogo e de constatação de
natureza e eficácia de munição (pp. 49/53 e 56/58), bem como pela prova oral
coligada aos autos.
De igual modo, a autoria é certa, e se extrai da prova oral produzida
sob o crivo do contraditório.
Por sua vez, a autoria delitiva é extraída das declarações dos
policiais militares Clederson Barra Grande Silva e Micaelly Thayanne da Silva (fls.
10/11 e 139 vídeos) e pelas próprias declarações do apelante, que não negou a
posse do armamento e das munições (fls. 08 e 138 vídeo).
Os policiais militares relataram, tanto na fase policial quanto em
Juízo, que na data dos fatos foram acionados via Copom acerca de uma discussão de
um casal. Ao chegarem no local, foram recebidos pela companheira do réu que os
informou sobre a discussão, bem como relatou que o mesmo guardava armas e
munições na residência. Após franqueada a entrada na residência, encontraram as
armas e as munições.
Por sua vez, o réu confessou a autoria delitiva, informando que as
armas seriam herança de seu pai e que teria encontrado as munições na rua do bairro.
De todo o exposto, conclui-se que o armamento e as munições de
uso restrito eram de propriedade do réu, sendo de rigor a manutenção de sua
condenação.
Isto posto, registre-se não prosperar a alegação de ausência de
tipicidade, em razão da falta de lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal
disposta no artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003, inclusive no que tange às
munições, sendo de rigor a reforma da r. sentença nesse ponto.
Com efeito, para a configuração do delito de posse ilegal de arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501664-09.2018.8.26.0536 - SÃO VICENTE
5
de fogo e de munição de uso restrito basta que o agente esteja na posse de arma de
fogo ou de munição aptas a efetuar disparos.
Registre-se que os laudos periciais de pp. 49/53 e 56/58 concluíram
que a espingarda de numeração 8499, bem como todos os cartuchos íntegros estavam
aptos a realizar disparos.
Assim, não há que se falar em fato atípico diante da ausência de
lesividade ao bem jurídico protegido, porquanto se trata de crime de perigo abstrato,
o qual se consuma com a simples prática da conduta incriminada, independentemente
da demonstração de risco concreto ao bem jurídico tutelado, pois o tipo penal visa
proteger a incolumidade pública de forma abstrata.
Nesse sentido leciona Damásio Evangelista de Jesus ao assentar
que “os delitos de porte de arma e figuras correlatas são crimes de lesão porque o
infrator, com sua conduta, reduz o nível de segurança coletiva exigido pelo
legislador, atingindo a objetividade jurídica concernente à incolumidade pública. E
são crimes de mera conduta porque basta à sua existência a demonstração da
realização do comportamento típico, sem necessidade de prova de que o risco
atingiu, de maneira séria e efetiva, determinada pessoa” (in Crimes de Porte de
Arma de Fogo e Assemelhados. 2a Ed. São Paulo: Saraiva, 1999, pg. 11).
Nesta mesma direção já entendeu esta Colenda Câmara de Direito
Criminal:
“POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO Configuração. Autoria e materialidade comprovadas. Confissão
judicial corroborada pelas demais provas dos autos Tese de atipicidade da
conduta por falta de potencialidade lesiva. Afastamento. Crime de mera conduta
e de perigo abstrato. Precedente do C. STJ Condenação mantida. PENAS e
REGIME DE CUMPRIMENTO Penas fixadas nos mínimos. Confissão
espontânea que não produziu efeitos. Súmula 231 do C. STJ Substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixado o regime inicial
aberto para o caso de conversão Apelo desprovido” (Apelação no
0000183-72.2016.8.26.0369, 15a Câmara de Direito Criminal, Relator Gilberto
Ferreira da Cruz, j. 21/09/2017).
Destarte, destaca-se que não se desconhece a novel jurisprudência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501664-09.2018.8.26.0536 - SÃO VICENTE
6
do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de aplicação do princípio da
insignificância quando a quantidade de munição for pequena e a situação fática não
oferecer risco à coletividade.
Contudo, no caso dos autos, a quantidade de munições apreendidas
acompanhada de outras armas inviabiliza a aplicação do posicionamento excepcional
da atipicidade.
Daí resulta não haver que se falar em atipicidade, posto que o réu
possuía munições de uso restrito as quais, ainda que desacompanhadas de armamento
respectivo, fazem subsumir a conduta à norma proibitiva prevista no artigo 16 da Lei
de Armas.
Destaca-se que no tocante ao armamento apreendido, não obstante
as alterações trazidas pelos Decretos n° 9.785/19 e 9.847/19, de rigor observar que as
características da arma de fogo apreendida foram mantidas como sendo de uso
restrito, não havendo, portanto, em se falar na desclassificação da conduta do artigo
16 da Lei n° 10.826/03.
Assim, considerando que os elementos fático-probatórios são
contundentes, não há como acolher a pretensão absolutória, sendo de rigor a
condenação.
Por fim, diante da apreensão de armas de fogo e munições de uso
restrito restou caracterizado crime único por atingir apenas um bem jurídico.
Nesse sentido, destacam-se arestos deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e munições. Sólidas
provas material e da autoria. Depoimentos de policiais militares que se
coadunam aos demais demonstrativos colhidos. Conduta típica. Porte de artefato
e projéteis que consubstanciam risco à paz social. Crimes de perigo abstrato.
Reconhecimento de crime único com a aplicação da sanção relativa ao delito
mais grave que se revelou apropriado. Condenação mantida. Pena e regime
corretamente dosados. Portanto, recurso improvido” (TJSP, Apelação 0082506-
92.2014.8.26.0050, Relator Des. Encinas Manfré, 15a Câmara de Direito
Criminal, j. em 09/11/2017).
“POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501664-09.2018.8.26.0536 - SÃO VICENTE
7
PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE - DEPOIMENTOS DE
POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS COLHIDAS -
CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA - APREENSÃO, NO
MESMO CONTEXTO FÁTICO, DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
SUPRIMIDA, ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, ARMA DE FOGO DE
USO
PERMITIDO
E
MUNIÇÕES
-
CONCURSO
MATERIAL
AFASTAMENTO
NECESSIDADE
RECONHECIMENTO
DE
CRIME
ÚNICO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(TJSP,
Apelação
0000619-57.2016.8.26.0037, Rel. Des. Willian Campos, 15a Câmara de Direito
Criminal, j. em 20/04/2017).
Por conseguinte, de rigor a condenação do réu nos termos
requeridos pelo Órgão Ministerial.
Passa-se ao exame da dosimetria das penas e do respectivo regime
inicial de cumprimento
Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no
artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, isto é, em 03
anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Nesse ponto, não obstante a condenação do réu também pela posse
de munição de uso restrito, verifica-se que a quantidade apreendida não se mostrou
exorbitante devendo ser mantida a pena-base no mínimo legal.
Na segunda fase, apesar de reconhecida a atenuante da confissão,
não houve a diminuição das reprimendas porque tal implicaria a redução da pena
abaixo do mínimo legal, de acordo com o enunciado sumular n. 231 do Superior
Tribunal de Justiça.
Na terceira fase da dosimetria, não houve causas de aumento e
diminuição de pena a serem consideradas, mantendo-se em definitivo as penas em 03
anos de reclusão e o pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime aberto imposto está em consonância com o previsto no
artigo 33 do Código Penal e, uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos no
artigo 44 do Código Penal, cabível a substituição da reprimenda corporal por duas
restritivas de direitos consistentes na prestação de serviços à comunidade e a
prestação pecuniária.
Diante de tais considerações, nega-se provimento ao recurso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL No 1501664-09.2018.8.26.0536 - SÃO VICENTE
8
réu e dá-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público
reconhecendo-se a tipicidade da conduta pela posse de munição de uso restrito.
Cláudio Marques - relator